Tribunal: STF
Processo: ARE 1246093
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO DETRAN/DF. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% RELATIVO AO IPC DE MARÇO/90 E REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 1990. PLANO COLLOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação local pertinente à matéria em discussão (Súmula nº 280/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.